Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712823-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI APELADO: SERGIO ROBERTO PRATA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI em face SERGIO ROBERTO PRATA MONTEIRO, ante a sentença (ID 82150691 de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0712823-29.2019.8.07.0001 que, não homologou o acordou e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV c/c 771, § único do CPC. Em Certidão ID 26133719 e 26463199, há a informação acerca da intimação sobre pauta de julgamento, na 22a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma. Sob Petição ID 2677130, a parte apelante informa que houve perda do objeto pelo adimplemento do acordo firmado. Decido. Recebo a presente petição de ID 2677130 como pedido de desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se a parte Apelada para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021 16:34:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador